Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752189-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alto Astral – Cursos e Distribuição de Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0730183-35.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 217973702 e 218317924 dos autos originários). O agravante alega que a consulta realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) realizada anteriormente ocorreu de forma simples, o que minimiza as chances de localização de valores passíveis de penhora e prolonga o fim da execução. Sustenta que o princípio da cooperação impõe uma atuação conjunta entre as partes e o Poder Judiciário para garantir a eficácia do processo. Acrescenta que o princípio da efetividade exige que as medidas judiciais adotadas proporcionem o resultado prático equivalente à obrigação. Afirma que a modalidade reiterada requerida não é uma repetição simples de pesquisas, mas uma ferramenta que realiza diversas tentativas de bloqueio num período de trinta (30) dias. Explica que essa funcionalidade é fundamental porquanto acompanha a dinâmica financeira das contas bancárias, monitora os depósitos e movimentações ao longo do tempo e aumenta significativamente as chances de localizar valores do devedor. Argumenta que a penhora eletrônica de ativos financeiros disponibilizados pelo tribunal em favor do credor não é condicionada à localização de valores expressivos ou ao resultado frutífero da medida constrita. Defende que inexiste óbice à utilização da modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio porquanto a legislação vigente que trata da penhora de ativos financeiros não apresenta qualquer condicionante temporal para realização da diligência. Menciona os arts. 6o e 854 do Código de Processo Civil. Destaca que compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias para a busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ressalta que a teimosinha permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Alega que o requerimento de consulta formulado atende aos princípios da celeridade, da economia, da razoabilidade e da efetividade do processo executório. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que a justificativa de que a teimosinha gera um protocolo para cada dia reiteração é desarrazoada porquanto a emissão de ordens sucessivas é programada diretamente no sistema eletrônico. Acrescenta que o argumento de que a teimosinha gera acúmulo de trabalho na serventia é insuficiente para justificar o seu indeferimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67037716 e 67037717). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2021) O exame dos autos originários revela que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 13.11.2024 (id 217751426 dos autos originários). O agravante não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013.